Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-68.2016.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.